Tribunal: STF
Processo: Pet 11019
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO À PETIÇÃO . ÓBICE INTRANSPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, CPC.